Tribunal: STF
Processo: STP 724
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
MEDIDA CAUTELAR NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. CRISE DO DESABASTECIMENTO DE OXIGÊNIO NO ESTADO DO AMAZONAS. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. COVID-19. DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DO INSUMO, PELO ESTADO, A HOSPITAL PRIVADO. DIREITO UNIVERSAL E IGUALITÁRIO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (CF, ART. 196). ESCOLHAS TRÁGICAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE PARÂMETROS IMPESSOAIS PARA A TUTELA DAS VIDAS EM JOGO. LESÃO À ORDEM PÚBLICA: PERSPECTIVAS JURÍDICA, ADMINISTRATIVA E DE SAÚDE COLETIVA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA EM PARTE.
    Vistos etc.
    Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória ajuizado pelo Estado do Amazonas, visando a sustar os efeitos da decisão proferida pela Desembargadora Plantonista do Tribunal de Justiça do Amazonas, Maria das Graças Pessoa Figueiredo, nos autos do agravo de instrumento 4000228-84.2021.8.04.0000, via da qual imposta ao Estado requerente a obrigação de suprimento de oxigênio em favor da Unimed de Manaus Cooperativa de Trabalho Médico Ltda, no mínimo necessário para manter em funcionamento tal unidade hospitalar, até ser regularizado o fornecimento do insumo pela empresa NITRON. 
    O Estado requerente sustenta que a tutela provisória em vigor provoca grave lesão à ordem pública – administrativa e jurídica -, e à saúde e segurança públicas, além de malferir os princípios republicano e da separação dos Poderes. Aponta óbices formais e materiais à execução da ordem judicial. 
    Narra, o Estado requerente, grave crise no fornecimento de oxigênio – insumo necessário a conter o recrudescimento da pandemia do novo Coronavírus no Amazonas -, em razão da qual fora planejada uma complexa operação logística envolvendo o Ministério da Saúde e as Forças Armadas. Descreve a existência de diversas decisões judiciais conflitantes e/ou inexequíveis sobre a obrigatoriedade de fornecimento de oxigênio, as quais estão a interferir no plano de contingenciamento da emergência sanitária. 
    Sobre os fundamentos adotados na decisão concessiva da tutela provisória, o Estado requerente aponta teratologia no decisum. Defende que não há dever constitucional de financiamento da rede particular de saúde pelo Estado, a par de inexistir, no caso, contrato ou convênio entre ele (Estado requerente) e a beneficiária da decisão (Unimed) para o fornecimento de oxigênio. Nesse contexto, argumenta desrespeito à soberania do interesse público sobre o particular e a implementação, ‘às avessas’, de requisição administrativa não autorizada por Lei.
    Menciona a ADPF 756, da relatoria do eminente Ministro Ricardo Lewandowski, no bojo da qual concitada a União a buscar soluções para a crise do Estado do Amazonas. Por esse motivo, defende que o Governo Federal tem o dever de coordenar o abastecimento de oxigênio na região, uma vez já esgotada a capacidade produtiva da rede local. 
    Argumenta que a tutela provisória usurpa competência administrativa do Poder Executivo e invade o mérito administrativo do gestor público, com implicações na harmonia e na independência entre os Poderes. Pondera sobre o risco de desabastecimento em outras unidades hospitalares e o desequilíbrio que a manutenção da tutela de urgência impõe no contingenciamento da crise. 
    Requer, em medida liminar e no mérito, a sustação dos efeitos da decisão impugnada, para desobrigar o Estado requerente a fornecer o suprimento de oxigênio em favor da Unimed.
    Intimada na forma do art. 4º, § 2º, da Lei 8.437/1992, a Unimed, em suma, responsabiliza o Estado requerente pela crise do oxigênio. Alerta para o risco de morte dos Pacientes internados em sua unidade hospitalar, caso suspensa, tout court, a tutela provisória. Pugna pela a manutenção do decisum (evento 13). 
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do douto Procurador-Geral da República, Antônio Augusto Brandão de Aras, opina pelo deferimento parcial do pedido, ‘para que o Estado do Amazonas seja compelido a fornecer o oxigênio apenas para os pacientes mais graves internados no Hospital Unimed de Manaus, havendo a entidade de realizar a transferência dos demais pacientes para unidades que tenham condições de recebê-los (evento 26).
    Autos a mim conclusos, forte nos arts. 13, VIII, e 14 do RISTF, em 27.01.2020.
    É o breve relato.
    Decido.
    A via eleita – suspensão de tutela provisória - ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. E tal ocorre justamente por consistir, o chamado incidente de contracautela, meio processual autônomo, atribuído pelas normas de regência às pessoas jurídicas de direito público e ao Ministério Público, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, para buscar a suspensão de decisões judiciais em caso de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas por elas potencialmente provocada, na salvaguarda do interesse público primário, portanto. 
    É a lição da doutrina e da jurisprudência. 
    Colho, em sede doutrinária, o magistério de Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcanti e Luciana de Medeiros Fernandes: 
    “... a função vislumbrada nos pedidos de suspensão, que, embora algumas vezes taxados de instrumentos impostos por regimes não liberais e centralizadores, passaram a integrar, na contemporaneidade do Estado Democrático de Direito, o rol das prerrogativas processuais legitimamente deferidas aos entes públicos, na defesa dos interesses públicos, mostrando-se conveniente relembrar a distinção entre o interesse público, que se busca resguardar através desse mecanismo, e os interesses da Administração Pública e governamentais, que com aquele não se confundem.” (Da Competência do Presidente de Tribunal para Pedidos de Suspensão Formulados contra Decisões Liminares, Cautelares e Antecipatórias de Tutela de Magistrados Integrantes da Corte Presidida. Revista Dialética de Direito processual (RDDP) - setembro de 2006. p. 35)
    Ressaltam os citados articulistas: 
    “O pedido de suspensão, especialmente regulado pelas Leis nº 4.348/64 e 8.432/97, dentre outros diplomas legais e regimentais, é incidente processual – sem natureza recursal - que se admite, excepcionalmente e mediante cognição sumária, para impedir grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.” (Idem. p. 54)
    Na mesma direção , julgados desta Suprema Corte:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO MANIFESTO. ÁREA ENCRAVADA EM ESPAÇO DA RESERVA INDÍGENA IBIRAMA-LA KLANÓ, RECONHECIDA POR PORTARIA DO MINISTRO DA JUSTIÇA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE ÁREA DA UNIÃO. GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Controvérsia sobre matéria constitucional evidenciada e risco de lesão à economia pública comprovado. Interesse público que justifica o manejo do pedido de suspensão de liminar na fase de execução de sentença. II - Decisão agravada que constatou à época grave lesão à economia pública, diante da temeridade de levantamento de vultosa quantia dos cofres públicos. Interesse público manifesto. III - Desapropriação de área encravada em espaço demarcado como reserva indígena pela Portaria do Ministério da Justiça 1.128/03, cuja validade está sendo discutida na ACO 1.100 (Relator Ministro Ricardo Lewandowski). IV - A demarcação de terra indígena é ato meramente formal, que apenas reconhece direito preexistente e constitucionalmente assegurado (art. 231 da CF). Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não afastada na hipótese. Necessidade de aguardar a análise da validade da portaria ministerial. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (SL 610 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2015 PUBLIC 04-03-2015)
    “SUSPENSÃO DE LIMINAR – EXCEPCIONALIDADE. A suspensão de liminar, de tutela antecipada, surge no campo da excepcionalidade maior, pressupondo relevância e risco ímpares.” (SL 933 AgR-segundo, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 31/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-08-2017 PUBLIC 17-08-2017)
    “Decisão. Administração Pública. (...) No caso, não há prova de que se atingiu, na extensão exigida pelo dispositivo legal, a economia pública. É oportuno, aliás, advertir que, com o pedido de suspensão, a Fazenda Pública tem desde logo o ônus de provar, com base no acervo documental de que dispõe, a existência concreta da “grave lesão”. Convém ter presente, outrossim, que os incidentes processuais de suspensão de liminar, de segurança e de tutela antecipada, constituem medidas excepcionais, que devem ser tratados com o rigor que a excepcionalidade das medidas exige, considerando-se a organicidade do Direito. Assim decidiu a Ministra ELLEN GRACIE, na SL nº 188 (DJe de 31.1.2008): “Assevero, todavia, que a suspensão da execução de ato judicial constitui, no universo de nosso sistema normativo, providência de caráter excepcional, impondo-se o máximo rigor na averiguação dos pressupostos autorizadores da medida de contracautela, de forma a aplicá-la, no exercício da atribuição monocrática prevista na lei, quando a manutenção da decisão hostilizada importe verdadeiro risco de lesão aos valores públicos nela homenageados.” 3. Ante o exposto, nego seguimento ao pedido (art. 21, § 1º, RISTF). Publique-se.” (SL 512, Min. CEZAR PELUSO Presidente. Publicação: 11/05/2011)
    Daí comportarem, tais instrumentos de contracautela, enquanto medidas de caráter excepcional, exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência. 
    Funda-se, a presente medida suspensiva, no art. 4º da Lei nº 8.437/92, de seguinte teor: 
    “Art. 4º Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.
    [...]
    § 3º Do despacho que conceder ou negar a suspensão, caberá agravo, no prazo de cinco dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte a sua interposição.
    § 4º Se do julgamento do agravo de que trata o § 3º resultar a manutenção ou o restabelecimento da decisão que se pretende suspender, caberá novo pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário.
    [...]
    § 7º O Presidente do Tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar, se constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida.
    [...]
    § 9º A suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal.”
    Disciplina, de igual modo, o excepcional incidente, a Lei nº 12.016/2009, que dispõe sobre mandado de segurança individual e coletivo, a teor do preceito legal abaixo transcrito:
    “Art. 15. Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. 
    § 1º Indeferido o pedido de suspensão ou provido o agravo a que se refere o caput deste artigo, caberá novo pedido de suspensão ao presidente do tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário. 
    [...]
    § 4º O presidente do tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar se constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida. 
    [...].”
    Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por Tribunais de instância inferior, não constituindo em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário, consoante deflui também do art. 297 do RISTF, verbis:
     “Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais.
    § 1º O Presidente pode ouvir o impetrante, em cinco dias, e o Procurador-Geral, quando não for o requerente, em igual prazo.
    § 2º Do despacho que conceder a suspensão caberá agravo regimental.
    § 3º A suspensão de segurança vigorará enquanto pender o recurso, ficando sem efeito, se a decisão concessiva for mantida pelo Supremo Tribunal Federal ou transitar em julgado.”
    Exige-se, por fim, ao cabimento da suspensão de liminar junto ao Supremo Tribunal Federal, o requisito da natureza constitucional da matéria controvertida, sem o que a jurisdição constitucional não se inaugura, à míngua da competência. Colho as seguintes decisões desta Casa:
    “[…] Com efeito, o cabimento do incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal demanda controvérsia que ostente precípua natureza constitucional, ao passo que as alegações do autor, relativas a supostas violações ao contraditório e ampla defesa no processo administrativo de rejeição das contas da ex-presidente da câmara municipal, têm caráter eminentemente infraconstitucional, como já reconhecido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 748.371, de Relatoria do Eminente Ministro Gilmar Mendes, in verbis: “Tema-RG 660: A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” Neste mesmo sentido, pelo não cabimento de incidentes de contracautela em casos em que a matéria controvertida não ostenta natureza constitucional direta, é o seguinte precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal:
    “Agravo regimental em incidente de suspensão de liminar. Afastamento de prefeito. Matéria infraconstitucional. Suspensão não admitida. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Não se abre a via excepcional da suspensão para decisões em que se promova o afastamento de prefeito em ação de improbidade administrativa com base em previsão legal e em elementos fáticos concretos, tendo em vista o caráter infraconstitucional da questão e a necessidade de reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. A apreciação da suposta violação da ordem pública exigiria amplo revolvimento do quadro fático definido na origem, o que não se mostra viável em sede de incidente de suspensão. 3. Agravo regimental não provido.” (SL 1.214 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 26/11/2019).
    [...]”
    (STP 680, Relator Min. LUIZ FUX, Presidente, Publicação: 27/10/2020 - destaquei)
    “Decisão. 1. […] Sustenta ameaça às finanças do Instituto, além de contrariedade à ordem constitucional. 2. É caso de extinção anômala do processo. De acordo com o regime legal de contracautela (Leis nºs 12.016/2009, 8.437/1992 e 9.494/1997; e art. 297 do RISTF), compete a esta Presidência suspender execução de decisões concessivas de segurança, de liminar ou de tutela antecipada, proferidas em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais, para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. A cognição do pedido exige, ainda, demonstração da natureza constitucional da controvérsia (cf. Rcl nº 497-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Plenário, DJ de 06.4.2001; SS nº 2.187, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 21.10.2003; e SS nº 2.465, Rel. Min. NELSON JOBIM, DJ de 20.10.2004). Não se encontra aqui, todavia, tal requisito elementar do regime legal de contracautela, pois não se descobre natureza constitucional à controvérsia e que desencadearia a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o pedido de suspensão. É que a decisão objeto deste pedido se limitou a aplicar o princípio da legalidade, por meio da análise de normas infraconstitucionais federais. Verifico, portanto, ser de índole manifestamente infraconstitucional a questão, de modo que suposta violação às normas constitucionais, neste ponto, seria apenas reflexa, donde não comportar análise no âmbito da suspensão de segurança nesta Corte, mas no Superior Tribunal de Justiça. 3. Ante o exposto, não conheço do presente pedido de suspensão de liminar e determino a remessa dos autos eletrônicos ao Superior Tribunal de Justiça (artigo 21, § 1º, do RISTF).” (SL 470, Relator Min. CEZAR PELUSO, Presidente, Publicação: 17/02/2011 - destaquei)
    “Decido. O deferimento da suspensão exige, fundamentalmente, a presença de dois requisitos: (i) a matéria em debate ser constitucional e (ii) a ocorrência de lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas.
    Muito bem. A controvérsia instaurada na presente suspensão de liminar evidencia a existência de matéria constitucional, o que autoriza o Presidente do Supremo Tribunal Federal a proferir um juízo mínimo de delibação a respeito das questões jurídicas presentes na ação principal, conforme tem entendido a jurisprudência desta Corte, da qual se destacam os seguintes julgados: SS 846-AgR/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; SS 1.272-AgR/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso.” (SL 932, Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Presidente, Publicação: 14/12/2015 - destaquei)
    Assim delineado o instituto, reconheço a legitimidade ativa ad causam do Estado requerente, à luz da legislação de regência, bem como verifico inaugurada a jurisdição desta Suprema Corte na espécie, ostentando a matéria controvertida nítida envergadura constitucional. Assenta-se, a questão em debate, nos direitos fundamentais à vida e à proteção saúde, a justificar o pedido de suspensão dirigido à Presidência desta Suprema Corte (STP 124 MC/MG, Min. Dias Toffoli, Presidente; SL 47AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Presidente; STA 223 AgR/PE, Redator p/ acórdão Min. Celso de Mello). 
    Quanto à saúde, o Constituinte de 1988 concedeu-lhe tratamento diferenciado, consideradas as Cartas políticas anteriores, elevando-a, no seu art. 6º, à estatura de direito social de todos. Atribuído ao Estado o dever de garanti-la ‘mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença’ (art. 196), via ‘ações e serviços’ executados ‘diretamente ou através de terceiros’ (art. 197) e que assegurem aos trabalhadores a ‘redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança’ (art. 7º, XXII).
    Esse o contexto no qual se insere a controvérsia em causa, cuja questão de fundo, remarco, diz com o fornecimento de oxigênio medicinal para as unidades de saúde do Estado do Amazonas. A escassez do insumo – notória a crise de desabastecimento iniciada no mês de janeiro de 2021 – recrudesceu o estado de calamidade da saúde pública provocada pela pandemia do Coronavírus naquela unidade federativa. 
    Identifico, ao exame da tutela provisória deferida na Corte local, relevância quanto aos argumentos de lesão à ordem publica, sob as perspectivas jurídica, administrativa e à saúde coletiva.
    Proposta, a demanda originária, contra 3 empresas privadas (White Martins Gases Industriais do Norte Ltda; Carboxi – Indústria e Comércio de Gases; e Ipes Industria de Produtos e Equipamentos de Solda Ltda), com o objetivo de compeli-las a fornecer a quantidade necessária de oxigênio para o funcionamento da Unimed em Manaus/AM (beneficiária do decisum). 
    Indeferida a medida liminar pelo Juízo Plantonista, a Unimed interpôs agravo de instrumento na Corte local, renovando os pedidos para que aquelas empresas privadas fornecessem o oxigênio necessário ao funcionamento da unidade hospitalar Unimed. Entretanto, a decisão ora impugnada não decidiu a causa com relação aos agravados (empresas privadas) e, por outro lado, determinou, de ofício, que o Estado requerente satisfizesse o objeto da demanda, sob pena de elevada multa diária. Em outras palavras, a tutela de urgência aparentemente dirigiu comando contra quem não integra a relação jurídico-processual na origem (Estado requerente), segundo os dados e peças processuais carreados aos autos – eventos 2,3 e 4. 
    Transcrevo, no fragmento que implicou o Estado requerente, a decisão ora impugnada (evento 7):
    ‘2. De forma SIMULTÂNEA, Intime-se o Estado do Amazonas, com fulcro no artigo 269, § 3º, do CPC e artigo 196 da Constituição Federal, para ceder do seu suprimento de oxigênio o mínimo necessário para atender a instituição mantendo-a em funcionamento até ser regularizado o seu suprimento pela empresa NITRON, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), no caso do fornecimento não ser regularizado pela empresa, o Estado do Amazonas deve manter o fornecimento de oxigênio para o hospital Unimed, ora agravante.
    Arbitro multa cominatória por não atuação no sentido de promover o cumprimento desta decisão, sem justificatíva razoável, a multa diária de 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando o prazo de seis horas para cumprimento desta decisão’
    A suspensão do decisum impõe-se ao cotejo da lesão administrativa e à saúde pública.
    Não restam dúvidas sobre o dever do Estado de prestar o atendimento adequado à saúde de toda a população do Estado do Amazonas, do qual decorre, no contexto ora assinalado, o fornecimento de insumos (oxigênio) para concretização desse relevante direito social. É mínima a margem de discricionariedade na concretização das políticas públicas constitucionais, como é o caso da saúde coletiva, sobrelevado, esse dever prestacional, em situação de emergência sanitária. Reputa-se viável, presente a excepcionalidade da crise, a adoção de medidas solidárias entre os entes públicos e os particulares, ou até de medidas eventualmente heterodoxas cuja resultante venha a tutelar, de maneira imediata, a vida da população desassistida. A vida é o maior bem jurídico tutelado.
    Contudo, ao impor ao Estado requerente o dever de fornecer o escasso oxigênio a determinado hospital particular em detrimento de outras unidades de atendimento, a decisão impugnada interfere, sem critério adequado, no gerenciamento dos insumos que devem ser destinados a toda a população do Estado do Amazonas. E ao assim fazê-lo, a decisão descontextualiza o acesso igualitário e universal que marca as ações e serviços de saúde na programática da Constituição (CF, art. 196).
    Por outro ângulo, a seleção de uma unidade hospitalar em detrimento de outras, sem causa jurídica e sem a fundamentação de critérios científicos a lastrear a escolha, implica, no conflito ora instaurado, uma escolha aleatória sobre quais vidas devem ser priorizadas. Nesse sentido, a manutenção da tutela provisória também não se sustenta sob os vetores da vedação à proteção insuficiente e da proteção ao mínimo existencial das outras vidas em risco no Estado do Amazonas.
    Em xeque, na pandemia do Coronavírus, cláusulas vitais de saúde coletiva. As escolhas, ainda que trágicas (tragic choices), sobre quais vidas devem ser prioritariamente contempladas, exigem a adoção de parâmetros racionais, tais como dados sobre a maximização dos resultados, o número de pessoas atingidas pela medida, a eficácia do serviço, e o custo da alocação dos recursos públicos, entre outros (SL 47AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Presidente). 
     Deveras, o enfrentamento de uma crise sanitária como a ora em vigor deve ser edificado com estratégia e planejamento, e, no ponto em que aqui importa, com a definição de critérios impessoais de atendimento às vidas sob risco. Nesse sentido - e de lado considerações meritórias sobre a eficácia das medidas até aqui adotadas e da eventual configuração de omissões inconstitucionais por parte de agentes públicos envolvidos na gestão da crise – impõe destacar que fora elaborado um plano de contingenciamento para nortear as ações estatais no enfrentamento da pandemia (evento 5). 
    Entre outras tarefas, cumpre ao Poder Judiciário, enquanto garantidor de direitos fundamentais em períodos de emergência epidemiológica, o papel de gerenciar ordens judiciais conflitantes e/ou inexequíveis, a fim de evitar que a multiplicação de decisões judiciais aleatórias dificulte a implementação das políticas públicas de urgência. É estável a compreensão desta Suprema Corte de ‘que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário – e nas desta Suprema Corte, em especial – a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, “Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976”, p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, como adverte a doutrina (MARIA PAULA DALLARI BUCCI, “Direito Administrativo e Políticas Públicas”, 2002, Saraiva) o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo’ (ADPF 45, Rel. Min. Celso de Mello).
    Nessa ótica, a propagação de ordens judiciais voluntariosas - ainda quando bem intencionadas, como certamente é a hipótese, – impõe obstáculos à execução de políticas públicas emergenciais de saúde, porquanto, ao prover soluções pontuais, se desviam, ditas ordens, da multilateralidade e da coordenação exigidas para o enfrentamento eficaz de uma pandemia. 
    Pertinente ao caso, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela competência da Justiça Federal para o exame de toda a temática pertinente ao fornecimento de oxigênio no Estado do Amazonas. Determinada, ao ensejo do Conflito de Competência 177.113/AM (Ministro Vice-Presidente Jorge Mussi, em 19.01.2021), a suspensão de diversas ações judiciais com a mesma causa de pedir da ora em análise (fornecimento de oxigênio) e fixado provisoriamente o Juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas para decidir sobre as medidas urgentes.
    Por consequência dessa decisão, constato, a partir de consulta ao sitio do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, que o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Manaus suspendeu a tramitação da ação ordinária 0603499-20-2021.8.04.0001 – a qual corresponde ao feito originário subjacente à presente medida suspensiva - e determinou a remessa dos autos ao Juízo Federal, em 21.01.2020. 
    Tais decisões certamente repercutirão no agravo de instrumento 4000228-84.2021.8.04.0000 – no qual determinada a ordem judicial cuja eficácia ora se pretende sustar -, porquanto emanada, dita ordem, de autoridade judiciária estadual já reconhecida como incompetente pelo STJ. Essa circunstância fortalece a lesividade à ordem pública imposta pela decisão impugnada.
    Acrescento que as soluções recentemente endereçadas por esta Suprema Corte para a grave crise sanitária do Coronavírus reforçam a pretensão suspensiva ora veiculada. 
    Juridicamente repelidas por esta Suprema Corte, por inócuas, medidas de improviso e sem comprovação científica para combater a pandemia do Coronavírus. Firmado em recentes precedentes que o caminho para combater uma pandemia dessa natureza passa, prioritariamente, à luz da Constituição Federal, pelo estado da arte das evidenciais científicas. O discurso negacionista é um desserviço para a tutela da saúde pública nacional. A omissão e a negligência com a saúde coletiva dos brasileiros têm como consequências esperadas, além das mortes que poderiam ser evitadas, o comprometimento, muitas vezes crônico, das capacidades físicas dos sobreviventes que são significativamente subtraídos em suas esferas de liberdades.
    Fixado pelo Plenário desta Suprema Corte, em mais de uma ocasião recente, que a União, Estados, Distrito Federal e os Municípios têm competência concorrente para realizar ações de mitigação dos impactos do novo Coronavírus. À União, enquanto ente central no federalismo de cooperação, compete coordenar as atividades do segmento, no sentido de ‘planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas’ (art. 21, XVIII, da CF) - v.g. ADPF 756, ADI 6.586 e 6.587, todas de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski; e ADPF 709-MC, Rel. Min. Roberto Barroso.
     Em especial, destaco que medida liminar deferida na citada ADPF 756 estabeleceu o dever da União em prover os estabelecimentos de saúde do Estado do Amazonas de oxigênio e determinou a apresentação de um planejamento sobre as estratégias que está colocando em prática ou pretende desenvolver para o enfrentamento da situação de emergência naquela unidade federativa.
    Bastante, as razões acima, para afirmar o risco à ordem administrativa e à saúde pública. Igualmente suficientes para impedir seja postergado, em providência jurisdicional de natureza cautelar, o curso da decisão impugnada. Inversamente, a manutenção do decisum coloca em risco o enfrentamento racional da pandemia no Estado do Amazonas, com prognóstico fiável de instabilidade social.
    Ex-positis, defiro parcialmente o pedido liminar para suspender os efeitos da tutela provisória concedida nos autos do agravo de instrumento nº 4000228-84.2021.8.04.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, até o trânsito em julgado da decisão que venha a ser proferida no processo de origem. Na linha da m